Tribunal: STF
Processo: AI 755330
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LEI ESTADUAL Nº 13.757, DE 2022. REAJUSTE. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. NATUREZA DE GRATIFICAÇÃO. RAZÕES DO AGRAVO DISSOCIADAS, EM PARTE, DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280, Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF.



    1. As razões do agravo estão, em parte, dissociadas dos fundamentos do pronunciamento impugnado, a atrair a incidência dos verbetes nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    2. No caso, o Tribunal de origem decidiu as matérias alusivas ao reenquadramento funcional e à gratificação de assiduidade com fundamento nos elementos probatórios e na Lei estadual nº 13.575, de 2002.



    3. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.